Tribunal: STF
Processo: Rcl 84182
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. MEDIDA ABSOLUTAMENTE IMPRÓPRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.


    1. Trata-se de reclamação formalizada por Thais Caroline de Oliveira Pezzato contra decisão proferida pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000569-57.2018.8.26.0582, por meio da qual teria sido violada matéria de índole constitucional.

    2. A reclamante narra que “enquanto gestante, ajuizou ação em face do Município de São Miguel Arcanjo/SP em razão de ter sido demitida durante o período de estabilidade provisória assegurado pela Constituição Federal”.

    3. Relata que seus pedidos foram acolhidos em sentença, todavia,  em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “reformou o julgado, afastando a estabilidade gestacional sob o argumento de que o cargo ocupado pela ela foi criado por lei declarada inconstitucional em uma ADIN, sendo que por esse motivo a exoneração da gestante teria sido devidamente motivada”.
    4. Alega que o acórdão reclamado violou o disposto no “art. 6° caput e art. 7°, inc. XVIII da Constituição Federal e art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias, afastando a estabilidade provisória da gestante”.

    5. Defende que “restou configurada manifesta ofensa não apenas às normas constitucionais que protegem a trabalhadora gestante, mas também à autoridade da jurisprudência pacificada por este Egrégio Tribunal, que prioriza resguardar a maternidade e a vida do nascituro de desamparo material em seu momento de maior fragilidade”.

    6. Requer a procedência da reclamação, com vistas à “reforma do acórdão reclamado, por manifesta afronta à autoridade da jurisprudência pacificada por este Egrégio Tribunal, garantindo-se, assim, o direito à estabilidade gravídica da reclamante, suprimido em razão de sua dispensa arbitrária durante a gravidez”. Pugna pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. A parte autora alegou suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Todavia, não se encontra, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ocorrer, a rigor, no âmbito do recurso extraordinário, conforme previsão no art. 102, inc. III, al. ”a”, da Carta Constitucional. 

    10. Compulsando os autos, observa-se que a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 18/05/2022, em sede de apelação (e-doc. 7).

    11. No entanto, em consulta ao andamento processual da ação em questão, Processo nº 1000569-57.2018.8.26.0582, verifiquei que os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal Federal para julgamento do recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante em face do acórdão de apelação, ora reclamado. Autuado como RE nº 1.560.535/SP, o processo foi a mim distribuído em 23/07/2025.

    12. Após análise das razões recursais, neguei seguimento ao RE nº 1.560.535/SP, em decisum assim ementado:

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Estabilidade provisória. Gestante. Inconstitucionalidade de lei. Determinação judicial de exoneração. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual reformada sentença para julgar improcedente pedido de reconhecimento de estabilidade provisória de servidora gestante, ocupante de cargo em comissão, exonerada em virtude de declaração de inconstitucionalidade da lei pela qual se criou o cargo.
2. A recorrente postulou o reconhecimento da estabilidade provisória e indenização correspondente aos meses entre a data da demissão e a do parto, bem como os valores a serem recebidos até cinco meses após o parto. Argumentou que a estabilidade provisória destina-se à gestante, garantindo-lhe o emprego em homenagem à dignidade da pessoa humana e à preservação da família, e que os efeitos jurídicos da extinção do cargo não podem obstar o direito à vida materializado pela gravidez.
3. O Juízo de 1º Grau concedeu parcialmente o pedido, reconhecendo a estabilidade da gestante e negando o pedido de indenização por dano moral. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença, afastando a estabilidade e o dano moral, por entender que a exoneração decorreu de determinação judicial em ação direta de inconstitucionalidade em que foi declarada a inconstitucionalidade da lei de criação do cargo. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão, considerando que a decisão não se amolda ao entendimento do Tema RG nº 542 do STF, pois a dispensa não foi arbitrária ou imotivada, mas, sim, decorrente do cumprimento de decisão judicial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública gestante, ocupante de cargo em comissão, cujo cargo foi extinto por declaração de inconstitucionalidade da lei pela qual foi criado, tem direito à estabilidade provisória.
III. Razões de decidir
5. O caso em exame não guarda identidade com o Tema nº 542 do ementário da Repercussão Geral, naquele caso se tratou do direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória de gestante contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível a qualquer tempo.
6. A exoneração da servidora decorreu de determinação judicial, ante o vício na criação do cargo, e não em razão da gravidez, o que afasta a controvérsia de índole constitucional.
7. Para se chegar a conclusão diversa daquela assentada pelo Tribunal de origem, seria imprescindível a análise do quadro fático e da legislação local, providências inviáveis em sede extraordinária, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário a que se nega se nega seguimento.”

    13. Vê-se, portanto, que os argumentos trazidos na presente reclamação já foram devidamente analisados e afastados quando do julgamento do Recurso Extraordinário interposto pela ora reclamante naqueles autos.

    14. Dito de outra forma: se a parte reclamante já obteve a prestação jurisdicional desta Corte no âmbito da controvérsia que ora se apresenta, não se revela possível, pela via reclamatória, valer-se novamente de seu direito de ação. Cabe destacar que a reclamante interpôs agravo regimental em face da decisão de negativa de seu recurso extraordinário, cujo julgamento virtual está em curso na Segunda Turma, circunstância que endossa o descabimento da presente medida.

    15. Além disso, a leitura dos argumentos expostos na inicial desta reclamação, assim como os pedidos nela formulados, evidencia a ausência das  hipóteses de cabimento previstas no art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB, regulamentadas pelo Código de Processo Civil, nos arts. 988 e seguintes. A reclamante alega suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Todavia, não se encontra, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ocorrer, a rigor, no âmbito do recurso extraordinário, conforme previsão no art. 102, inc. III, al. ”a”, da Carta Constitucional. 

    16. Para a espécie, inclusive, mormente diante do manifesto descabimento da presente reclamação se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 15 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente